Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PORTAL DIFAL. CONVÊNIO ICMS 235/2021. PLENO FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE INVIABILIDADE DE EMISSÃO DAS GUIAS. TEMA 1.093/STF. DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. VALIDADE DAS LEIS LOCAIS EDITADAS APÓS A EC 87/2015. RETOMADA DA PRODUÇÃO DOS EFEITOS APÓS A LEI COMPLEMENTAR. NÃO DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais (Tema 1.093/STF) ((STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021).
2. O portal do sítio eletrônico para emissão de guias de pagamento relativas ao DIFAL, previsto no art. 24-A, §§ 1o, 2o e 4o da LC 87/1996 (inserido pela LC 190/2022), já está disponível para o contribuinte, pois, em 2021, foi firmado o Convênio ICMS n. 235, criando o endereço eletrônico do portal e permitindo o direcionamento para a geração das respectivas guias, viabilizando, portanto, a cobrança e a ciência dos valores pagos pelo imposto.
3. A alegação de que a ferramenta eletrônica não se encontra em funcionalidade plena, deixando de atender aos requisitos legais, por não permitir a apuração centralizada do diferencial de alíquota, exige prova pré-constituída relativa à inoperância/ineficiência do portal e eventual inviabilidade de emissão de guias.
4. O Supremo Tribunal Federal concluiu que as leis locais editadas após a EC 87/2015 referentes ao “DIFAL” são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não editada a lei complementar nacional sobre a matéria. Não foram, portanto, declaradas inconstitucionais. Assim, a Lei Distrital n. 5.546/2015 teve sua validade reconhecida, voltando a produzir efeitos após a publicação da LC 190/2022, o que ocorreu em 5/1/2022.
5. Recurso conhecido e desprovido.